Tribunal: TJDFT
Processo: 0730150-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PESQUISA POR BENS DO DEVEDOR. SISTEMA RENAJUD. REITERAÇÃO. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. MEDIDA DESARRAZOADA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Com efeito, é possível a reiteração da pesquisa via Renajud, bem como por meio de outros sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, após o transcurso de tempo razoável da data em que realizada a última pesquisa infrutífera.

2. Embora o ordenamento jurídico permita a adoção de medidas coercitivas tendentes a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, as restrições ao devedor devem ser interpretadas de forma sistemática, observando os limites impostos pelo ordenamento jurídico.

3. O bloqueio de eventual cartão de crédito do devedor constitui medida inadequada, sem relação de pertinência com a demanda.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.